Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710119-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EDVAR YURI PACHECO SCHUBACH, CAMILA MACHADO STARLING SOARES RECORRIDO: DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 24 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito